Tribunal: TJMT
Processo: 0008831-53.2008.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
PAULO FABRICIO NOGUEIRA ROCHA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 89043/2016
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso e a conduta do agente público, necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

INTERESSADO/APELANTE:
PAULO FABRICIO NOGUEIRA ROCHA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Fabrício Nogueira Rocha contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Perdas, Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar n. 0008831-53.2008.8.11.0041, Código n. 338230, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Narra a inicial que em junho de 2006, a parte Apelante impetrou Mandado de Segurança em desfavor da Universidade de Cuiabá (UNIC), pleiteando o direito em se matricular no curso de Direito, após prestar vestibular e conseguir aprovação, haja vista que ainda não havia concluído o ensino médio e à época não era possível apresentar o certificado de conclusão.
O Apelante aduz que ajuizou o remédio constitucional, tendo obtido decisão liminar favorável, contudo que não foi intimado da decisão que havia lhe garantido o direito de matrícula, o que o impossibilitou de realizar a matrícula em tempo para o inicio das aulas do curso em 2006/2.
Afirma que só teve conhecimento da decisão favorável, na audiência realizada dia 08/02/2007, para o qual também não foi intimado e teve conhecimento realizando consulta no site do TJ/MT.
Alega que mesmo com decisão favorável, não conseguiu realizar a sua matrícula, o que teria lhe causado enormes prejuízos financeiros e danos passível de indenização.
Sustenta que é responsabilidade do requerido a falha na prestação jurisdicional, já que não foi citado e nem intimado da decisão, atos e audiência.
Por fim, pleiteou pela condenação do Estado no pagamento de indenização por danos morais e materiais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); pensão mensal a título de reparação no importe de 30 trinta vezes o valor da mensalidade do curso de direito que era de R$ 744,00 (...); o direito de se matricular na Universidade de Cuiabá, e os benefícios da justiça gratuita.
Sobreveio a sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial e via de consequência julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC.
Em suas razões, o Apelante alga que solicitou a produção de provas em audiência de instrução, com a máxima necessidade de oitiva de testemunhas, pois só assim, conseguiria demonstrar e comprovar nos autos os fatos elencados na inicial.
Assegura que a negativa de realização de audiência causou ao Apelante cerceamento do direito de defesa, sendo que as provas são os meios regulares e admissíveis e lei para demonstrar a verdade ou falsidade de fato conhecido ou controverso ou para convencer da certeza de ato ou fato jurídico.
Assim requer a anulação da sentença monocrática proferida, com o retorno dos autos para o juízo de origem, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento.
No que tange a ausência de intimação a respeito da decisão favorável ao Apelante no mandado de segurança, alega que houve falha judicial, causando-lhe prejuízos em decorrência da falta de informação.
Forte nessas razões requer o provimento do apelo para anular a sentença vergastada (fls. 168/176).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando ausência de atuação falha do aparato judiciário e inexistência de nexo de causalidade capaz de ensejar ressarcimento moral ou material (fls. 180/182).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls.188/190).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por Paulo Fabrício Nogueira Rocha contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Perdas, Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar n. 0008831-53.2008.8.11.0041, Código n. 338230, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (15/02/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
De forma preliminar o Apelante alega que a sentença ora atacada incorreu em cerceamento de defesa, eis que negou o perene direito da Apelante fazer prova de suas alegações por meio de audiência de instrução, promovendo o julgamento antecipado da lide, ferindo neste ponto o princípio constitucional da ampla defesa.
Sobre a produção de provas, dispõe o art. 370 e seu parágrafo único do CPC/2015, já vigente à época da interposição do recurso:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Certo é que a prova é dirigida ao Juiz, que a indeferirá se entender pela sua desnecessidade, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.
Acerca do tema, Fredie Didier Jr. leciona:
Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova. (in "Curso de Direito Processual Civil: Direito Probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada", vol. 2, Salvador, Ed. Jus PODVIM, 2007, p. 23).
A propósito, é de se invocar a jurisprudência da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA MÉDICA – MORTE DE BEBÊ – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – APELO DESPROVIDO.
1 – Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
2 – Improcedência do litisconsórcio passivo necessário da médica que atendeu o bebê, ante a responsabilidade objetiva do réu pelos danos causados por seus agentes, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do profissional, o que deve ser feito em ação de regresso, conforme entendimento do STJ.
3 – No que se refere ao dano material, a orientação do STJ está consolidada no sentido de fixar a indenização por morte de filho menor, com pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (REsp 976059/SP Recurso Especial 2007/0186830-6 - Ministro Mauro Campbell Marques – j. 4.6.2009.
4 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade decorrente da violação à integridade física e psíquica de seus genitores que conviverão para sempre com a dor da perda de sua filha em razão da falha da administração. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar em excessiva oneração do réu nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do autor. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos. Deste modo, o valor dos danos morais é fixado em quantia compatível com os dissabores experimentados em virtude dos fatos e das consequências comprovados nos autos.
(N.U 0000193-65.2012.8.11.0049, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). Grifos acrescidos.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL) – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMANDA PROPOSTA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO – ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 2º DA LEI N. 8.666/93 – AUSÊNCIA DESTE PROCEDIMENTO NO CASO CONCRETO – ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DO PACTO RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ante a necessidade e utilidade de uma decisão judicial para declarar nulo o ato de concessão da permissão de uso, não há que se falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.
2 - Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz, embora sem refutar uma a uma as teses defendidas pela parte, expõe com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio.
3 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.
4 - “Estando ainda em curso a execução do contrato administrativo, não há falar em transcurso do prazo decadencial ou prescricional”. (STJ-1ª T. – AgRg no REsp 1167773/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 28/09/2010, DJe 25/11/2010)
5 - A concessão de uso, sendo contrato administrativo pelo qual se confere a instituição privada a utilização privativa de um bem público por prazo determinado, subordina-se a prévio processo de licitação para a seleção do interessado que apresentar as melhores condições para o uso do imóvel público.
6 - Hipótese em que a celebração de concessão de uso de bem público com instituição privada por longo prazo (quarenta anos), sem a realização de prévio procedimento licitatório e, mais, sem ter por escopo o atendimento do interesse público, deve ser considerada nula, inclusive com efeitos ex tunc, por inobservância aos arts. 37, XXI, da Carta Magna e 2º da Lei n. 8.666/93.
(N.U 0033956-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020). Grifos acrescidos.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
(N.U 0055931-57.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). Grifos acrescidos.
No caso em julgamento, embora a parte apelada sustente a necessidade de produção de prova oral, entendo que essa prova em nada contribuiria para o convencimento do Juízo, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.
Por estas razões, rejeito a preliminar.
Revela o fato jurídico-processual que o inicio previsto das aulas, para a qual o autor pretendia se matricular era 31/07/2006.
Como bem lançado na sentença de primeiro grau, o remédio constitucional foi protocolizado no dia 31/07/2006, tendo a liminar sido deferida em 03/08/2006, inclusive determinando a intimação da reclamada para proceder a matrícula, ao reclamante para apresentar o certificado no prazo máximo de 01 (um) ano, bem como das partes da data da audiência, ainda a ser designada.
Ocorre que o mandado direcionado ao autor/apelante, foi expedido somente com a finalidade de intimação da audiência, porém a certidão do juízo menciona que o referido mandado foi cumprido.
Para melhor elucidar a questão, na primeira audiência ocorrida no dia 08/02/07, data posterior ao período de matrículas, o reclamante declarou desconhecer a assinatura lavrada no mandado de intimação expedido ao mesmo, tudo conforme ata de audiência constante a fl. 105, em pese não constar no presente cópia da referida assinatura.
Contudo, não negou que o mandado foi realizado em endereço diverso daquele indicado na inicial, somando-se ao fato que o Oficial de Justiça tem fé publica, deve ser considerando que o apelante não evidenciou a ausência de intimação.
Ademais, a ação foi ajuizada no mesmo dia (31/07/2006) que estava previsto o inicio das aulas, tendo a decisão sido proferida menos de 05 (cinco) dias após a distribuição.
Ora, se o Apelante ajuizou ação buscando uma ordem judicial, do qual tinha ciência e conhecimento da urgência que o caso necessitava, é de se esperar que a parte e seu causídico fossem mais diligentes no acompanhamento das decisões, não podendo agora pleitear indenização sem comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.
Portanto, o autor informou na exordial que somente teve conhecimento da audiência designada após realizar consulta no site do TJ/MT, do mesmo modo deveria proceder com relação a liminar, pois sabia do exíguo prazo para realizar a matrícula.
Com o conhecimento da data da audiência, o autor deveria ter se manifestado na primeira oportunidade em relação a medida liminar, quanto a negativa da Universidade em efetivar a matrícula, ou até mesmo renovação da ordem judicial sob pena de multa, contudo restou silente, deixando assim precluir seu direito e garantir a matrícula, conforme prescreve o Art. 223 do CPC.
“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.
É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
No caso em apreço, verifica-se que não há o nexo causal entre a conduta perpetrada pelo agente (oficial de justiça) e o dano moral alegado pelo Apelante.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO - DANO MATERIAL FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA DO FURTO TOMANDO POR BASE A TABELA FIPE - MANUTENÇÃO – RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.
Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente, devendo ser afastada a condenação em danos morais.
O valor do dano material deve ter como parâmetro o valor do bem no mercado de compra e venda na época do furto.
A Tabela FiPE é largamente utilizada para estabelecer indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, inexistindo qualquer ilegalidade.
Prejudicado o pedido de análise de majoração dos danos morais ante o afastamento da condenação.
(N.U 0001100-45.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).
RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.
A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.
Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias. Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária.
Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização.
O STJ possui firme o entendimento no sentido de que “embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/12/2010, DJe de 10/02/2011)
Entretanto in casu, o suposto direito à reparação pela morte do paciente nada tem a ver com a herança (não foi um bem deixado pelo falecido com a sua morte).
Desse modo, o espólio não tem legitimidade para postular indenização pelos danos materiais e morais supostamente experimentados pela herdeira, ainda que se alegue que os referidos danos teriam decorrido de erro médico de que fora vítima o falecido. Assim, o autor da demanda não deve ser o espólio.
Com essas considerações acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e excluo o Espólio do polo ativo da presente ação.
Embora ao ente público se aplique a responsabilidade objetiva pelos danos que causar a terceiros, o mesmo não acontece quanto à responsabilidade de seus agentes, para os quais é imprescindível a prova do dolo ou da culpa, conforme se infere do art. 37, § 6º, da Constituição Federal: "§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Caberia à Apelante provar que o profissional agiu de forma negligente, ou imprudente e não o fez.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0003295-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR